Tribunal: TJBA
Processo: 8002462-71.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002462-71.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

APELADO: MARIA AUREA DOS SANTOS ALVES

Advogado(s)
:

MAF 12

ACORDÃO

Ement
a: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. TEMA 1.002, DO STF. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Brumado, contra decisão monocrática que manteve sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, em ação de obrigação de fazer.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível condenar ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública que o integra, à luz da legislação estadual e da orientação fixada no Tema 1.002, do STF; (ii) saber se é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé ao recorrente.

III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, após sucessivas emendas, assegurou autonomia funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias Públicas, afastando a tese da confusão e permitindo o recebimento de honorários sucumbenciais.

4. A Lei Complementar Federal nº 80/1994, em seu art. 4º, XXI, autoriza expressamente a execução e o recebimento de verbas sucumbenciais pela Defensoria Pública, inclusive quando devidas por entes públicos.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002, firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que litigue contra o ente federativo que a integra, devendo tais valores ser destinados exclusivamente ao seu aparelhamento.

6. A jurisprudência recente deste Tribunal segue a orientação do STF, afastando a aplicação de legislação estadual que limita o recebimento de honorários pela Defensoria, inclusive no julgamento da Reclamação Constitucional nº 69.080/BA.

7. Não se verifica dolo processual ou intuito protelatório apto a caracterizar litigância de má-fé, impondo-se o afastamento da penalidade prevista no art. 80, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno não provido.

Teses de julgamento
:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando vencedora em ação ajuizada contra ente público, inclusive aquele que a integra.

2. A existência de legislação estadual que limite o recebimento de honorários pela Defensoria não afasta a aplicação do Tema 1.002, do STF.

3. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, não caracterizado pelo simples exercício do direito de recorrer.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 134; 196; 198; CPC, art. 80; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023; STF, Rcl 69.080/BA, Rel. Min. Edson Fachin, j. 2024; STF, RE 195.192/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 22.02.2000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002462-71.2023.8.05.0032
, em que figuram como agravante
MUNICIPIO DE BRUMADO
e como agravada
MARIA AUREA DOS SANTOS ALVES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator